Tribunal: TJPA
Processo: 0800280-46.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800280-46.2022.8.14.0051

APELANTE: IVAN LUCAS MENEZES PEREIRA, SIDIVAN PINHEIRO D AVILA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), aplicando-lhes as penas de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime fechado. Inconformadas, as defesas pleiteiam: (i) a desconsideração das circunstâncias judiciais negativadas; (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão, com fundamento na culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do delito.

4. A culpabilidade foi corretamente valorada como desfavorável, diante da conduta dos agentes que, dolosamente, contribuíram para a execução do crime, valendo-se de sua relação de confiança com a vítima.

5. A personalidade e a conduta social foram valoradas negativamente com base em elementos genéricos ou dissociados dos critérios legais, razão pela qual devem ser consideradas neutras, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. As consequências do crime, consistentes no sofrimento da família da vítima e na orfandade de seu filho, são inerentes ao tipo penal e não autorizam, por si sós, exasperação da pena.

7. Com o reconhecimento da neutralidade das circunstâncias referentes à personalidade, à conduta social e às consequências do crime, a pena-base é fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão para ambos os apelantes.

8. Manteve-se a incidência das agravantes do art. 61, I e II, “c”, do CP, elevando a pena para 18 (dezoito) anos de reclusão. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduziu-se a pena para 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

9. Não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I e II, “c”, 65, III, “d”, 77, 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC 738.578/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14.06.2022; STJ, REsp 1.341.186/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.08.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

SIDIVAN PINHEIRO D’AVILA e IVAN LUCAS MENEZES PEREIRA, inconformados com a decisão que os condenou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, I e IV do CP, fixando, de forma individualizada, às penas de 24 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado, interpõem o presente recurso de apelação.

Aduzem os recorrentes que as circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do delito), devem ser consideradas neutras, reduzindo-se à pena base para o mínimo legal.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito não foram objeto de recurso, razão pela qual me atenho à análise do inconformismo dos recorrentes, que se restringe à dosimetria da pena.

1)

DO RECORRENTE IVAN LUCAS MENEZES PEREIRA

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo

a quo
em 21 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do delito, como a seguir transcrevo.

“Culpabilidade -
agiu com dolo intenso, ao participar do crime, ajudando terceiras pessoas a matarem a vítima usando sua condição de amigo de confiança do falecido para conseguir que ele entrasse no veículo que o levou até o local dos fatos, não se importando em causar a morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado.”

“Personalidade - nos autos restou demonstrado seu envolvimento com fatos criminosos, em especial sob o rótulo, segundo os depoimentos em plenário, de ser integrante de facção criminosa violenta.”

“Conduta social - nos autos como já demonstrado, indicou que estava vivendo da prática de fatos criminosos.”

“Consequências - considerando que a vítima, uma pessoa jovem que veio a falecer, deixando uma família enlutada, um filho órfão, entendo isso como desfavorável ao réu.”

Quanto à personalidade, ressalto que os elementos utilizados pelo MM. Juízo
a quo
basearam-se tão somente em fatos criminosos e não no conjunto de caracteres subjetivos dos agentes, seus aspectos psíquicos, como a agressividade, insensibilidade acentuada, ambição etc. Logo, não há nos autos elementos capazes de valorar negativamente a personalidade dos réus, razão pela qual valoro-a como neutra.

A personalidade do réu “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130)

Quanto à conduta social dos réus não há elementos nos autos que levem a sua valoração negativa, eis que tal circunstância judicial refere-se ao comportamento de um indivíduo em relação à sociedade, família, trabalho e círculo social. Desta forma, valoro-a como circunstância neutra.

"A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

Quanto às consequências do crime, ressalto que "denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. (...)." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

Sendo assim, a fundamentação utilizada para valorar negativamente as consequências do crime se mostram elementares do tipo. Logo, inexistindo nos autos elementos capazes de considerá-las desfavoráveis aos réus, valoro-a como neutra.

Desta forma, considero apenas a culpabilidade como circunstância desfavorável, eis que bem fundamentada pelo MM. Juízo
a quo.
Logo, fixo a pena base em 14 anos de reclusão.

Afasto, portanto, a pretensão do recorrente de fixar a pena base no mínimo legal, eis que persiste como desfavorável a circunstância referente à culpabilidade.

Mantenho as agravantes do art. 61, I e II, “c”, do Código Penal, bem como elevo a pena para 18 anos de reclusão. Mantenho ainda a atenuante do art. 65, I, “d”, do CP, assim como a redução da pena para 16 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, pelo que mantenho a pena em 16 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

2)

DO RECORRENTE SIDIVAN PINHEIRO D ́AVILA

Constata-se que o MM. Juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade,
conduta social, personalidade e consequências do delito, utilizando a mesma fundamentação relatada anteriormente quanto ao réu IVAN
LUCAS.

Desta forma, considero apenas a culpabilidade como circunstância desfavorável, eis que bem fundamentada pelo MM. Juízo
a quo.
Logo, fixo a pena base em 14 anos de reclusão.

Afasto, portanto, a pretensão do recorrente de fixar a pena base no mínimo legal, eis que persiste como desfavorável a circunstância referente à culpabilidade.

Mantenho as agravantes do art. 61, I e II, “c”, do Código Penal, bem como elevo a pena para 18 anos de reclusão. Mantenho ainda a atenuante do art. 65, I, “d”, do CP, assim como a redução da pena para 16 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, resta a pena de 16 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Incabível a aplicação dos arts. 44 e 77 do CP, eis que os recorrentes não preenchem os requisitos previstos nos referidos dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025